Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE AGRAVO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente.
2. Não se verificam motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado. A recorrente não agregou informação nova, tampouco demonstrou sinal de alteração na situação fático-jurídica apresentada no momento em que indeferido o benefício da justiça gratuita.
3. Se não há elementos suficientes da hipossuficiência financeira da agravante, que ostenta rendimento acima de 5 (cinco) salários mínimos (parâmetro utilizado, inclusive, pela Defensoria Pública na Resolução n. 271/23, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita), os argumentos alinhavados na decisão monocrática permanecem hígidos, para manter o indeferimento do beneplácito vindicado e a determinação de recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Precedentes deste E. Tribunal.
4. A agravante permaneceu inerte no prazo que lhe foi concedido para comprovar a hipossuficiência. E os documentos juntados, intempestivamente, não alteraram o cenário fático verificado, especialmente porque não demonstrado gastos extraordinários que comprometeriam substancialmente a renda da agravante. Com relação aos empréstimos que a recorrente possui, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, com acolhida inclusive nesta Turma (Acórdão n. 1289716, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 15/10/2020), o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.